Tribunal: STF
Processo: AP 1064
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Na audiência de instrução realizada, o Juiz Auxiliar que presidiu a assentada analisou pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, de desistência da oitiva da testemunha FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, sob o fundamento de que houve alteração de sua situação fático-processual, tendo em vista que ele passou a figurar como investigado no Inquérito 4923/DF, relacionado aos mesmos fatos.



    Assim restou consignado em ata:



    “De fato, verifico que, no decorrer das apurações, a testemunha arrolada pela investigação passou a figurar como investigado. Dessa forma, resta evidente que há incompatibilidade entre a atual situação processual de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, a quem é garantido o direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação - inclusive o direito de não dizer a verdade; e o papel de testemunha – legalmente obrigada a dizer a verdade, sob pena inclusive de responder pelo delito de falso testemunho.



    Dessa forma, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela Procuradoria Geral da República, ad referendum do Ministro Relator, nos termos do art. 21 do RISTF.”



    É o relatório. DECIDO.



    As situações processuais de investigado/réu e de testemunha possuem garantias e obrigações distintas, incompatíveis entre si. Enquanto ao réu são assegurados a garantia do direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal), de não produzir prova contra si, de não fornecer elementos de prova que o prejudiquem, enfim, a liberdade de se defender da maneira que melhor lhe convier, a testemunha presta o compromisso de dizer a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal), sujeitando-se inclusive às penas tipificadas no art. 342 do Código Penal, caso falte com a verdade em seu depoimento.



    Em conclusão, tem-se que o sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, ou mesmo informante, conforme precedentes (AP 470 QO-terceira; Tribunal Pleno, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA; Julgamento: 23/10/2008; AP 470 AgR-sétimo, Tribunal Pleno; Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA; Julgamento: 18/06/2009; RHC 99768, Segunda Turma, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 14/10/2014). A exceção que se abre, conforme os mesmos precedentes citados, é para o depoimento do corréu colaborador ou delator.



    O fato de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR não ter sido denunciado na presente ação penal não altera sua situação fático-processual, já que, como investigado, pode vir a se tornar corréu a qualquer momento (AP 470 QO-terceira).



    Ante o exposto, HOMOLOGO a deliberação do MAGISTRADO AUXILIAR, nos termos do art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Por fim, como a situação de incompatibilidade é de ordem objetiva, irrelevante o fato da testemunha ter sido arrolada também pela defesa, não sendo permitida sua oitiva de qualquer forma.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente